Tribunal: STF
Processo: AI 733387
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
E M E N T A: COMPETÊNCIA DAS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS (E RESPECTIVOS INCIDENTES E AGRAVOS DE INSTRUMENTO) INTERPOSTOS CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (RISTF, ART. 9º, III) - RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA REGIMENTAL (RISTF, ART. 83, § 1º, E RESPECTIVOS INCISOS) QUE DISPENSA A INCLUSÃO EM PAUTA DE DETERMINADAS CAUSAS E, TAMBÉM, DA CLÁUSULA INSCRITA NO ART. 131, § 2º, DO RISTF,  QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DE CERTOS PROCESSOS - PRECEDENTES - FIDELIDADE PARTIDÁRIA - DESFILIAÇÃO SEM  JUSTA CAUSA - INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS QUE AUTORIZAM O RECONHECIMENTO DE SITUAÇÕES DE JUSTA CAUSA - RESOLUÇÃO/TSE Nº 22.610/2007 - VALIDADE CONSTITUCIONAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE (ADIN 3.999/DF E ADIN 4.086/DF) - MARCO INICIAL DA EFICÁCIA DO PRONUNCIAMENTO DESTA SUPREMA CORTE NA MATÉRIA: DATA EM QUE O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL APRECIOU A CONSULTA Nº 1.398/DF - REVISÃO JURISPRUDENCIAL E NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS POSTULADOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA CONFIANÇA - O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL E A RESPONSABILIDADE POLÍTICO-JURÍDICA QUE LHE INCUMBE NO PROCESSO DE VALORIZAÇÃO DA FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO - O MONOPÓLIO DA “ÚLTIMA PALAVRA”, PELA SUPREMA CORTE, EM MATÉRIA DE INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL - FUNÇÃO JURÍDICO- -PROCESSUAL DOS PRECEDENTES FIRMADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (CF, ART. 5º, INCISOS LIV E LV) - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - PRONTO CUMPRIMENTO DO JULGADO DESTA SUPREMA CORTE, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO, PARA EFEITO DE IMEDIATA EXECUÇÃO DA DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - POSSIBILIDADE, INCLUSIVE EM MATÉRIA ELEITORAL - PRECEDENTES - AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.